Tribunal: TJBA
Processo: 8006641-76.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8006641-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAIMUNDO DE JESUS ROSA

Advogado(s)
:
BRUNO OLIVEIRA DE ALMEIDA, DANIELE DE ANDRADE SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO
EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). MAJORAÇÃO PARA 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). CABIMENTO. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS PATRIMONIAIS. ART. 14, § 4º, DA LEI Nº 12.016/2009. SÚMULAS 269 E 271/STF. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que rejeitou preliminares e concedeu a segurança para determinar a alteração do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no contracheque do impetrante para 125%, assegurando o pagamento das diferenças desde a impetração, observada a prescrição quinquenal e a compensação de valores eventualmente pagos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não delimitar expressamente os efeitos patrimoniais da concessão da segurança, à luz do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 269 e nº 271 do STF, especialmente quanto à impossibilidade de produção de efeitos financeiros retroativos.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.
O art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 estabelece que a concessão do mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período anterior à impetração, limitando-se às prestações vencidas a partir do ajuizamento da ação.

5.
As Súmulas nº 269 e nº 271 do STF consolidam o entendimento de que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e não produz efeitos patrimoniais pretéritos.

6.
Embora o acórdão tenha mencionado a observância da prescrição quinquenal e a delimitação à impetração, a redação adotada poderia ensejar interpretação ampliativa quanto ao pagamento de diferenças, impondo-se o acolhimento dos embargos para esclarecer que a ordem produz efeitos exclusivamente prospectivos, afastando qualquer condenação ao pagamento de parcelas pretéritas.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para esclarecer que a concessão da segurança produz efeitos exclusivamente prospectivos, determinando a adequação do percentual da CET para 125% a partir da publicação do acórdão, afastado o pagamento de parcelas pretéritas, mantida, no mais, a concessão da ordem.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais retroativos, nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009. 2. É vedado utilizar o mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança para percepção de parcelas pretéritas.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 269; STF, Súmula nº 271.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
8006641-76.2025.8.05.0000
,
em que figuram como embargante
o

ESTADO DA BAHIA
, e como embargad
o
RAIMUNDO DE JESUS ROSA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
D
AR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de .

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22